Tribunal: TJDFT
Processo: 0710710-47.2025.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. AUTO DE INFRAÇÃO. ART. 165 DO CTB. DIRIGIR SOB INFLUÊNCIA DE ÁLCOOL. AUTUAÇÃO EM FLAGRANTE. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE, LEGITIMIDADE E LEGALIDADE. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE QUANTO AO AUTO DE INFRAÇÃO. DECADÊNCIA. INOCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pelo autor em face da sentença que julgou improcedente o pedido.
2. Recurso tempestivo, adequado à espécie e desacompanhado de preparo, ante o requerimento de gratuidade judiciária. Benefício concedido em favor do recorrente, considerando que aufere rendimento bruto inferior a 5 salários-mínimos, consoante disposto na Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, e adotada como parâmetro para o reconhecimento da hipossuficiência judiciária. Foram ofertadas contrarrazões (ID 75169875).
3. Na origem, o autor ajuizou ação em que pretende o reconhecimento da decadência, com a anulação do processo administrativo no 0055-00062115/2019-99. Noticiou que, em 16/08/2019, sofreu autuação por conduzir veículo automotor sob influência de álcool e que, em 26/09/2019, foi instaurado o processo administrativo no 0055-00062115/2019-99, relativo à possível penalidade de suspensão ou cassação do direito de dirigir, o qual foi enviado para análise de possível defesa prévia. Discorreu que, em 26/05/2021, houve o encaminhamento do processo administrativo ante a falta de apresentação de defesa. Destacou que as notificações de autuação e penalidade foram expedidas de forma extemporânea. Pontuou que a notificação de autuação deve ser expedida no prazo de 30 dias da data da instauração do processo destinado à aplicação da penalidade de suspensão e a notificação de penalidade no prazo de 180 dias, a partir da conclusão do processo. Destacou que as notificações foram expedidas em 19/02/2024 e em 22/05/2024, ocorrendo a decadência do direito.
4. Em suas razões recursais, o recorrente alegou que foi desconsiderada a data de cometimento da infração, constante no auto de infração sendo considerada data extraída de documentos paralelos. Argumentou que há divergência entre a data da infração constante do auto (16/08/2019) e aquela mencionada em documentos paralelos ou complementares, como o relatório do aparelho etilômetro (16/09/2019). Defendeu que a divergência temporal compromete a consistência do auto de infração, pois põe em dúvida a data de fato do evento que deu origem ao processo punitivo. Discorreu que essa divergência não é passível de correção. Pontuou que a divergência acerca da data do cometimento da infração compromete o exercício do direito de defesa. Esclareceu que a notificação de autuação foi expedida após o prazo de 30 dias, se considerada a data de 16/08/2019, incorrendo em decadência do direito. Sustentou que, se considerada a data de 16/09/2019, o auto de infração contém dado essencial incorreto, acarretando sua invalidade. Requereu a procedência do pedido com a declaração da ocorrência da decadência do direito de expedição da notificação de autuação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. As questões em discussão são a análise da alegada ocorrência da decadência do direito de expedição da notificação de autuação e eventual erro ou invalidade contida no auto de infração em relação à data do cometimento da infração.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. O órgão de trânsito dispõe do prazo de 30 dias para expedição da notificação de autuação, sob pena de arquivamento e reconhecimento de insubsistência do auto de infração, nos termos do art. 281, §1o, II, do CTB (Redação dada pela Lei no 9.602, de 1998).
7. No ponto, o STJ possui entendimento no seguinte sentido: "Quanto ao procedimento administrativo para imposição de multa de trânsito, a posição do STJ é no sentido da indispensabilidade de duas notificações: a) a primeira, que poderá ser feita pelo correio, cabe na autuação a distância ou por equipamento eletrônico, com o desiderato de ensejar conhecimento da lavratura do auto de infração (art. 280, caput e inciso VI, do CTB), dispensável, por óbvio, nas hipóteses de flagrante, já que o infrator é notificado de modo presencial (art. 280, VI, § 3o, c/c o art. 281, II, do CTB); e b) a segunda deverá ocorrer após julgada a subsistência do auto de infração, com a imposição de penalidade (art. 282, do CTB). Esse entendimento encontra-se consubstanciado na Súmula 312/STJ: "No processo administrativo para imposição de multa de trânsito, são necessárias as notificações da autuação e da aplicação da pena decorrente da infração." (REsp n. 1.805.863/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 21/5/2019, DJe de 25/10/2019) - Grifo meu.
8. No caso, a autuação tratada nos autos ocorreu de forma presencial, cuja notificação do cometimento da infração foi realizada de forma pessoal e no momento da abordagem em 16/09/2019, conforme auto de infração S003100440 (ID 75169587, p.2). O recorrente assinou o auto de infração, no qual constam os dados do condutor do veículo, restando cumprido o requisito da notificação da autuação, inclusive em relação ao prazo de 30 dias. Foi concedido ao recorrente prazo para apresentação de defesa prévia até 25/10/2019 (ID 75169587, p. 8), inexistindo, portanto, qualquer comprometimento do exercício do direito de defesa.
9. Não há que se falar quanto à ocorrência de erro no auto de notificação apto a declarar sua nulidade, conquanto a parte do auto preenchida à mão possa deixas dúvidas quanto ao número inscrito quanto ao mês do cometimento da infração, o anexo do laudo relativo ao teste do etilômetro realizado deixa cristalina a data do fato, porquanto impresso diretamente da máquina e relativo ao dia 16/9/2019 às 20h52, cujo horário e minuto também coincidem com o auto de infração, conforme documento juntado aos autos pelo próprio autor (ID 75169587, p. 2).
10. Assim, considerando que o processo administrativo observou os prazos legais, incabível o reconhecimento da decadência. Da mesma forma, resta ausente qualquer nulidade no auto de infração, inclusive quanto à data do fato. Sentença mantida.
IV. DISPOSITIVO
11. Recurso conhecido e não provido.
12. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa. Suspensa a exigibilidade da verba sucumbencial em razão da gratuidade de justiça concedida.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no art. 46 da Lei 9.099/95.